Tribunal: TJMT
Processo: 1018336-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018336-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO GRANDER - CPF: 004.191.581-03 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1018336-75
.2025.8.11.0002.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ADRIANO GRANDER.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUTONOMIA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de plataforma digital de transporte, na qual se pleiteava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como o restabelecimento do cadastro, em razão do desligamento unilateral do autor na plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista da plataforma digital, com fundamento em violação aos termos de uso e existência de apontamento criminal, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e materiais decorrentes da rescisão contratual unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte possui natureza civil e contratual, não se caracterizando como relação trabalhista ou de consumo.

4.

O contrato firmado entre as partes, de trato continuado e por prazo indeterminado, prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, inclusive sem motivação, especialmente em caso de violação aos termos de uso e ao Código de Conduta da Comunidade Uber.

5.

O princípio da autonomia privada rege as relações contratuais, legitimando a decisão da plataforma de não manter parceria com motorista considerado incompatível com suas diretrizes internas de segurança.

6.

A identificação de apontamento criminal em desfavor do recorrente, ainda que sem condenação definitiva, revela-se suficiente para caracterizar descumprimento das exigências de segurança previstas nos termos de uso da plataforma.

7.

Inexiste ato ilícito na conduta da recorrida, que exerce regularmente direito contratualmente previsto ao rescindir a parceria.

8.

Ausente o ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando afastado o dever de indenizar por danos morais e materiais.

9.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode rescindir unilateralmente o contrato de parceria com motorista, com fundamento nos termos de uso e no princípio da autonomia privada, quando constatada violação às suas diretrizes internas de segurança.

2.

A existência de apontamento criminal incompatível com o Código de Conduta da plataforma legitima o descredenciamento do motorista, ainda que ausente condenação definitiva.

3.

Inexistente ato ilícito na rescisão contratual regular, não há falar em indenização por danos morais ou
materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Código Civil, art. 421.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002937-14.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação Cível no 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante alega, em preliminar, a irregularidade de representação da recorrida e requer a decretação de revelia. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de aplicação dos efeitos de revelia, pois minutos após o término da audiência de conciliação, houve a juntada da carta de preposição a qual deu plenos poderes de representação a preposta Yasmin Pereira da Silva.

Rejeito também, a impugnação ao pedido de justiça gratuita,
pois cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

No sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Mérito

Trata-se de ação indenizatória promovida pelo demandante

em face de

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, aduz o autor que havia se cadastrado junto a Requerida para ser parceiro e prestar serviço de motorista em aplicativo, e que após inicial suas atividades foi bloqueado pela Ré, não podendo mais utilizar a plataforma.

A reclamada alega em sua defesa que não há que se falar em conduta ilícita, pois a lei lhe confere o direito de contratar e ao mesmo tempo em não dar continuidade ao contrato, e que além da autonomia de desativação de contrato, o autor teria descumprido um requisito necessário para a manutenção do seu cadastro.

Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre salientar que a
relação entre motorista e empresas de aplicativo não é trabalhista, e tampouco de consumo, mas sim uma relação comercial, contratual, de parceria, regida pela legislação cível.

Nesse contexto, e como não poderia ser diferente em uma relação contratual de trato continuado e por prazo indeterminado, é comum que as partes optem, em determinadas situações, pela rescisão ou resilição do contrato.

Reputo que na espécie deve ser prestigiado o
princípio da autonomia privada
. As partes celebraram contrato no qual a Uber funcionaria como intermediária entre os usuários e os motoristas, facilitando a contratação de serviço de transporte.

O contrato celebrado entre as partes prevê no tópico "rescisão" que o negócio jurídico firmado pode a qualquer momento ser encerrado, inclusive sem qualquer motivação, principalmente,
quando constatada a violação ao Código da Comunidade
Uber
,
o que induz à conclusão de que não estaria a Requerida obrigada a viabilizar ao autor o desempenho da atividade de motorista, através de seu aplicativo, caso compreenda que não deve fazê-lo.

Aparentemente fere o princípio da razoabilidade a ordem judicial para que a ré restabeleça o cadastro do autor para atuar como motorista do aplicativo novamente, quando a Ré manifesta expressamente o desinteresse na manutenção, o que numa abordagem preliminar, poderia implicar em violação ao princípio da autonomia da vontade, que rege as relações contratuais.

No caso dos autos, reputo inexistente qualquer ato ilícito na exclusão do Autor do sistema. Pois o sistema Uber é uma plataforma de intermediação, não tendo a obrigação de manter usuários ativos, podendo até mesmo a rescisão se dar sem qualquer motivação e a qualquer tempo.

Portanto, inexistem motivos que justifiquem a procedência da ação e o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência
não há que se falar em ato ilícito contratual quando há o exercício regular de um direito.
Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. (...)

No mérito, o que se tem é que razão não assiste ao pedido do recorrente.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da rescisão contratual por parte da recorrida, que gerou o desligamento do recorrente de sua plataforma digital, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se há danos materiais (na modalidade lucros cessantes) e morais a serem indenizados.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítima a rescisão contratual por parte da ré, em especial pela localização de
um apontamento criminal referente ao crime de Crime de lesão corporal que tramitou perante ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sob o número 0000121-95.2016.8.11.0095, que está em
total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma e o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do recorrente e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro.

A recorrida esclarece que prioriza a segurança de todos os seus usuários, bastando a existência de um apontamento criminal – ou seja, registros criminais e/ou ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações – para que se constate a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Diante tais fatos, a requerida tem o direito de rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, diante da nítida violação aos termos estipulados entre as partes, fatos não impugnados pelo autor.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Conforme bem mencionou a sentença, a conta do reclamante foi desativada após a recorrida identificar apontamento criminal em desfavor do recorrente
, o que se revelou inadequado ao perfil da empresa e em total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma e o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do autor e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro”
, caracterizando descumprimento dos termos ajustados entre as partes, acarretando ainda a sua suspensão junto ao aplicativo.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização em danos materiais, uma vez que, os valores não aferidos pelo reclamante, é resultado da sua conduta inadequada, o qual agiu em total dissonância com o que previa o contrato e o regulamento entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026